Tribunal: TJPA
Processo: 0801179-07.2022.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801179-07.2022.8.14.0031

APELANTE: REGINA MARIA AVANCINI ZUCATELLI

APELADO: WILSON EDUARDO ARNDT

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0801179-07.2022.8.14.0031

COMARCA DE ORIGEM: MOJU – VARA ÚNICA

RECORRENTE: REGINA MARIA AVANCINI ZUCATELLI

RECORRIDO: WILSON EDUARDO ARNDT

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Civil. Ação de Manutenção de Posse. Extinção do feito sem resolução do mérito. Posse alegada. Cancelamento de matrícula. Irrelevância. Anulação da sentença.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Manutenção de Posse ajuizada por REGINA MARIA AVANCINI ZUCATELLI e REINALDO JOSÉ ZUCATELLI, na qual alegam que foram regularmente imitidos na posse de imóvel rural arrematado judicialmente e que, posteriormente, sofreram turbação por parte do recorrido. O juízo de origem indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que os autores não comprovaram posse legítima, além de considerar irrelevante a ação por conta do cancelamento da matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à verificação de:

(i) saber se há similitude fática entre a presente ação e outra anteriormente proposta pelos apelantes (Proc. nº 0800653-63.2021.8.14.0067);

(ii) se o cancelamento da matrícula do imóvel obsta, por si só, o ajuizamento da ação possessória;

(iii) se presentes os requisitos para o regular prosseguimento da demanda possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presente ação não guarda identidade fática com a demanda anterior, pois, no caso ora em exame, os autores alegam expressamente que tomaram posse do imóvel, inclusive mediante cercamento e utilização da área.

4. É pacífico o entendimento de que a ação possessória prescinde de título de propriedade, bastando a demonstração da posse direta e dos demais requisitos do art. 561 do CPC.

5. O cancelamento da matrícula imobiliária não constitui óbice ao exercício da posse nem impede o manejo de ação possessória.

6. A extinção do processo sem permitir a instrução quanto à posse alegada configura julgamento prematuro e cerceamento indevido do direito de ação, em ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada para regular prosseguimento da demanda.

Tese de julgamento:

“A extinção liminar da ação possessória por ausência de matrícula válida é indevida, quando os autores alegam o exercício de posse fática sobre o imóvel.”

“A propriedade não é requisito para o manejo de interdito possessório, bastando a posse nos termos do art. 561 do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0801179-07.2022.8.14.0031, oriundos da Vara Única da Comarca de Moju/PA, em que figuram como apelante REGINA MARIA AVANCINI ZUCATELLI e, como apelado, WILSON EDUARDO ARNDT.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por REGINA MARIA AVANCINI ZUCATELLI, litisconsorte de REINALDO JOSÉ ZUCATELLI, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Moju que, ao fundamento de inadequação da via eleita e ausência de condição da ação, indeferiu a petição inicial da “Ação de Manutenção de Posse c/c pedido de liminar de reintegração de posse”, e
julgou extinto o feito sem resolução do mérito
, com fulcro no art. 485, I, c/c art. 330, II, ambos do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida (id. 27319407) concluiu pela carência de ação dos autores por ausência de posse fática anterior, já que a imissão derivada da arrematação judicial não se efetivou materialmente. Ademais, consignou-se que a matrícula do imóvel em litígio (nº 3.567) encontra-se
cancelada no fólio registral
, o que impossibilita tanto o manejo de interditos possessórios quanto o ajuizamento de ação petitória. Por isso, foi reconhecida a inadequação da via possessória, diante da ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente no que tange à prova da posse.

Em suas razões recursais (id. 27319414), os Apelantes alegam, em síntese:

(i)

que foram regularmente imitidos na posse do imóvel rural de 2.000 ha, situado às margens do Rio Cairari/Apeí, objeto da matrícula 3.567, em virtude de arrematação judicial no processo n. 0000070-10.2004.8.14.0067 da Comarca de Mocajuba, dispensando-se, assim, o ajuizamento de ação petitória;

(ii)

que desde a imissão vêm exercendo posse mansa e pacífica, e que o Apelado teria praticado
ato de turbação em setembro de 2022
, sobre 300 ha do imóvel, mediante derrubada de cerca e invasão com maquinário, caracterizando violação possessória;

(iii)

que a sentença deve ser reformada por violar o art. 321 do CPC, ao não conceder prazo para emenda à petição inicial, bem como por indevidamente exigir prova de domínio em ação possessória, contrariando o disposto nos artigos 1.210 do Código Civil e 561 do CPC;

(iv)

que a matrícula cancelada não afeta o exercício da posse, sendo indevida a exigência de validade registral para fins de proteção possessória, pois o direito invocado refere-se à posse fática já adquirida.

Requerem o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda e apreciação do pedido liminar.

Em contrarrazões (id. 27319448), o Apelado WILSON EDUARDO ARNDT pugna pela manutenção da sentença, aduzindo:

(i)

que a matrícula do imóvel (nº 3.567) se encontra efetivamente cancelada e que os Apelantes jamais exerceram posse fática sobre o bem arrematado;

(ii)

que a arrematação judicial confere apenas expectativa de direito, não sendo suficiente para legitimar ação possessória;

(iii)

que a posse do imóvel rural onde atua é anterior, direta, contínua e devidamente regularizada junto ao ITERPA, com provas documentais da ocupação e da atividade agrária desenvolvida, inclusive mediante laudos técnicos, ata notarial e processos administrativos em curso;

(iv)

que há impugnação formal perante o ITERPA quanto à regularização fundiária requerida pelos Apelantes, inclusive com indícios de irregularidades no relatório técnico acostado por estes;

(v)

que a área invocada pelos Apelantes sequer se confunde com a sua Fazenda Anoerá II, a qual possui apenas 161,0204 ha, sendo temerária a alegação de invasão de 300 ha.

Pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia recursal gira em torno do indeferimento liminar da petição inicial em ação possessória, culminando na extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de legitimidade ativa decorrente da suposta inexistência de posse fática e no cancelamento da matrícula do imóvel objeto da lide.

Conforme se extrai da sentença recorrida, o juízo a quo fundamentou sua decisão na similitude entre o presente feito e aquele anteriormente ajuizado pelos mesmos autores (Processo nº 0800653-63.2021.8.14.0067), concluindo pela ausência de posse anterior e, portanto, pela impossibilidade de manejar os interditos possessórios, nos termos do art. 561, I, do CPC.

Todavia, uma análise detida dos autos revela que
a presente demanda não guarda similitude fática com aquela ação anterior
. Isto porque, diferentemente do que se alegava no feito originário, os autores ora apelantes sustentam de forma expressa e circunstanciada, desde a petição inicial, que
exercem posse direta e contínua sobre o imóvel
, tendo inclusive
instalado cercas divisórias e realizado benfeitorias
, além de indicarem com exatidão
a data e a extensão do suposto ato de turbação
perpetrado pelo recorrido.

É importante ressaltar que, para o manejo da ação de manutenção de posse,
não se exige a comprovação de domínio ou o registro da propriedade no cartório competente
, bastando a demonstração dos requisitos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido,
é irrelevante a titularidade dominial em sede de ação possessória
, prevalecendo que a posse, mesmo que precária ou decorrente de simples detenção prolongada, é suficiente para legitimar a busca pela tutela jurisdicional possessória.

Assim, ainda que a matrícula do imóvel em questão se encontre cancelada, esse fato
não possui o condão de obstar, por si só, o ajuizamento de ação possessória
, sendo prematura e temerária a extinção do feito sem que se oportunize à parte autora a produção de prova da alegada posse, especialmente considerando que se trata de matéria eminentemente fática.

Por outro lado, eventual constatação de que a posse invocada não restou configurada de forma plena e objetiva deverá ser aferida
após a instrução probatória
, jamais em sede de juízo preliminar, sob pena de indevido cerceamento do direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Ante ao exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem
, a fim de que se proceda ao regular prosseguimento da demanda, inclusive com apreciação do pedido liminar, se for o caso, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 28/11/2025